Tribunal: TJMT
Processo: 1005131-57.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005131-57.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PANTANAL PNEUS LTDA - CNPJ: 04.672.130/0001-21 (APELANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TESE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, POR VALOR INDEVIDAMENTE CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, II, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Prescreve em 03 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002).

A deflagração do prazo prescricional deve ser considerada a partir da data em que realizado, efetivamente, o pagamento indevido, o que representa, nos termos do artigo 189 do Código Civil, a violação do direito, passível de fazer nascer, em relação ao autor, a pretensão de restituição.

Hipótese em que o depósito na conta da parte ré foi realizado em 27.12.2013 e a ação de cobrança somente foi ajuizada em 07.07.2017, quando já esgotado o prazo prescricional trienal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PANTANAL PNEUS LTDA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1005131-57.2017.8.11.0002, movida por BANCO COOPERATIVO SICOOB S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução da importância no valor de R$24.908,72 (vinte e quatro mil, novecentos e oito reais e setenta e dois centavos), acrescida de juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id. 249127677).

Em suas razões, de Id. 249127679, a parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) a pretensão autoral está fulminada pelo instituto da prescrição; (ii) não ficou comprovado pelo banco a existência de falha em seu sistema ou que a conta da empresa estava sem saldo para a devolução; (iii) o terceiro que paga a dívida de outrem não se sub roga no direito do credor, mas tem amparo para pleitear o reembolso do que pagou, consoante Artigo 305 do Código Civil; (iv) deve ser levada em conta a boa-fé da parte apelante, que acreditou estar recebendo uma dívida em nome de seu cliente, fez a baixa no sistema, e agora está sendo obrigada a devolver este valor corrigido, sem sequer poder cobrar do seu cliente visto que o débito está prescrito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja acolhida a alegação de prescrição do direito autoral. No mérito, protesta pela reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedente a ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 253631193, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão deduzida refere-se à restituição da quantia de R$ 13.571,93 (treze mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e três centavos), creditado em 27.12.2013 na conta bancária de titularidade da apelante, por falha no sistema da cooperativa apelada, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional preconizado no artigo 206, parágrafo 3 o, inciso IV, do Código Civil de 2002,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;”

Por seu turno, a deflagração do prazo prescricional deve ser considerada a partir da data em que realizado, efetivamente, o pagamento indevido, o que representa, nos termos do artigo 189 do Código Civil, a violação do direito passível de fazer nascer em relação ao autor a pretensão de restituição,
in verbis
:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

A propósito, não é outra a interpretação aplicada pela jurisprudência desta Corte e demais Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural é a data da incorporação da rede elétrica.”
(TJ-MT 00007330220158110052 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020).

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ATO OU FATO QUE ENSEJOU O ENRIQUECIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. 2. O valor dado à causa deve corresponder àquele indicado pela autora/apelante em sua emenda, já que representa o valor estimado do imóvel, proveito econômico perseguido. 3.
Ao pedido de ressarcimento de valores em decorrência de enriquecimento sem causa aplica-se, o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do CPC, tendo por termo inicial a data do ato ou fato que ensejou o suposto indevido enriquecimento.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5. Negou-se provimento ao recurso
(TJ-DF 07355906120198070001 DF 0735590-61.2019.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 10/11/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/11/2021)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA. A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Prescreve em 03 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002).
II. In casu, a pretensão exordial de restituição de valor depositado em duplicidade na conta bancária de correntista, mormente quando fundada no enriquecimento sem causa, hipótese dos autos, atrai a incidência do prazo prescricional trienal, escoado na espécie, uma vez que a demanda restou proposta em 1o.07.2015, tendo o depósito equivocado sido realizado em 07.04.2012. III. A norma legal invocada para fundamentar o pedido de indenização por cobrança indevida, artigo 940, do Código Civil de 2002, disciplina a hipótese de ajuizamento de demanda judicial cobrando valores pagos, distinguindo-se, portanto, do caso concreto que diz respeito a cobrança de dívida prescrita. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151504099, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017).

No caso, considerando que o depósito reputado como indevido foi creditado na conta bancária da empresa apelante em 27.12.2013, conforme se verifica de reprodução do extrato de movimentação bancária acostado ao Id. 249127655 e 249127178, tem-se que, nesta data, se deu o início da contagem do prazo prescricional de (03) três anos.

Em sendo assim, deflagrado o prazo de três anos a contar da data de 27 de dezembro de 2013, o termo final para o exercício da pretensão encontra-se na data de 27 de dezembro de 2016, sendo de observar, entretanto, que a demanda somente restou ajuizada em 07 de julho de 2017, encontrando-se fora do prazo prescricional.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para pronunciar a ocorrência da prescrição do direito autoral, julgando extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o demandado/recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025